Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REDE ELÉTRICA DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PROJETO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida. O agravante sustenta que a rede elétrica do condomínio, entregue pela construtora, teria sido projetada e executada de forma inadequada, apresentando capacidade insuficiente para suportar a atual demanda de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão está em estabelecer se a análise da alegada deficiência técnica da rede elétrica prescinde de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.019, I, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal quando demonstrados os requisitos legais. O art. 300 do CPC exige, para a tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Os laudos técnicos juntados aos autos apresentam conclusões divergentes: um indica possível falha no dimensionamento das cargas de ar-condicionado e chuveiros; outro apenas constata sobrecarga do sistema, sem atestar vício de projeto.
5. A ausência de prova inequívoca sobre o defeito técnico e a responsabilidade da construtora demonstra a necessidade de instrução probatória mínima na origem, inviabilizando o deferimento de tutela de caráter satisfativo em cognição sumária.
6. O empreendimento foi entregue em 2021, e o alegado vício somente foi identificado em 2023, não se evidenciando perigo de dano iminente nem agravamento súbito da situação que justifique medida urgente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto.
2. A ausência de prova inequívoca sobre vício técnico e a necessidade de dilação probatória afastam a possibilidade de tutela antecipada satisfativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.11.2020, DJe 02.12.2020; AgRg na MC 22.297/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.06.2014, DJe 27.06.2014; REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 01.03.2007.